Tribunal: CARF
Processo: 10880.995653/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995653/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.496 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CASA BAYARD ESPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
com demonstração pormenorizada do direito creditório vindicado amparado
por documentação contábil e fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de diligência apresentada pelo Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, vencidos
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wilson
Antônio de Souza Corrêa. E no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995653/2012-06
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995653/2012-06

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 41083897 emitido eletronicamente em 05/12/2012, referente
ao PER/DCOMP no 14906.76093.240311.1.3.04-2372.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida com
o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP com
crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor original na data de transmissão de
R$31.006,67, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 13/10/2006.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 17/12/2012, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 16/01/2013, fazendo, inicialmente, um resumo dos
fatos que ensejaram o procedimento fiscal.
Em seguida, afirma que cometeu equívoco ao preencher a DCTF do período em questão,
tendo constatado que não havia deduzido, na apuração de COFINS do período, créditos
a que fazia jus e que tiveram o condão de reduzir a base de cálculo da contribuição
apurada no mês.
Destaca que o Dacon apresentado demonstra a existência do crédito, tendo sua
retificação implicado na apuração de valor diferente daquele que havia sido declarado
anteriormente na DCTF e, consequentemente, na existência de recolhimento a maior de
COFINS pelo requerente.
Para demonstrar a existência desse pagamento a maior e do direito ao crédito, instrui a
presente com cópia do Dacon, que é capaz de demonstrar o equívoco cometido ao
transmitir a DCTF do período.
Acrescenta que a existência de divergências nas informações contidas na DCTF não
podem ser tidas como impedimento ao reconhecimento do crédito existente em favor do
requerente, destacando aspectos acerca do princípio da verdade material.
Faz referência à jurisprudência do Carf, para acentuar que o direito creditório deverá
prevalecer sobre qualquer erro formal que tenha sido cometido pelo contribuinte.
Pede que, caso o órgão julgador entenda necessário, seja determinada a realização de
diligência fiscal para reexame do despacho de indeferimento ora discutido à luz de todos
os elementos de prova apresentados e também daqueles que constam dos sistemas da
Receita Federal do Brasil.
Ao final, requer seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, para
reconhecer a integralidade do direito creditório e a regularidade da compensação
efetivada, haja vista a comprovação da existência de crédito em favor do requerente.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995653/2012-06

A DRJ em Belo Horizonte/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 02-61.068 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com os seguintes argumentos: que cometeu
equívoco no preenchimento da DCTF apresentada; que retificou a DACON de setembro/2006
onde consta o exato valor apurado a título de COFINS com respectivo pagamento a maior. Para
demonstrar o referido pagamento a maior junta cópias do DACON, dos Livros Diário e Razão do
período para comprovar a correta apuração. Neste sentido, invoca o princípio da verdade
material. Por fim, caso entenda necessário, pede-se seja determinada a realização de diligência
fiscal para reexame do despacho.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaque-se somente que a Primeira Seção de Julgamento do CARF declarou a
intempestividade do Recurso Voluntário conforme despacho de e-fls. 193 e 194. Novo
“Despacho de Requerimento” de e-fls. 211 e 212 foi lavrado pela mesma Primeira Seção
anulando o despacho anterior bem como considerando tempestivo o recurso.

Mérito
Recorrente apresenta em seu Recurso Voluntário os argumentos de que cometeu
equívoco no preenchimento da DCTF apresentada, mas que retificou a DACON de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995653/2012-06

setembro/2006 onde consta o exato valor apurado a título de COFINS com seu respectivo
pagamento a maior. Para demonstrar o referido pagamento a maior junta cópias do DACON, dos
Livros Diário e Razão do período para comprovar a correta apuração. Neste sentido, invoca o
princípio da verdade material. Por fim, caso entenda necessário, pede-se seja determinada a
realização de diligência fiscal para reexame do despacho.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
O voto consubstanciado no acórdão vergastado foi no seguinte sentido:
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo declarado
pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de
não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento desse
ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos
cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
(...)
Ainda que tivesse sido transmitida a DCTF e o Dacon retificadores, a mera retificação,
operada após a ciência do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento
de prova, não se prestaria para comprovação do pagamento indevido ou a maior, nem
conferiria a certeza e liquidez indispensáveis ao reconhecimento do crédito. É bom
lembrar ainda que a retificação desses documentos não produzirá efeitos quando tiver
como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24/12/2010, no
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995653/2012-06

caso de DCTF; e art. 10, § 2o, I, c, da IN RFB no 1.015, de 05/03/2010, no caso de
Dacon).
Reforço a minha concordância com os termos e fundamentos da decisão recorrida
no sentido de que eventual direito creditório, para ser reconhecido, necessita da comprovação do
erro alegado. Esta comprovação somente ocorre mediante apresentação de documentação
contábil e fiscal.
A Recorrente afirma que juntou os seguintes documentos que comprovariam seu
direito creditório: cópias do DACON e dos Livros Diário e Razão.
Cabe aqui destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente conforme disposto
linhas acima. Contudo, para sua aplicação é necessária a apresentação pormenorizada por parte
da recorrente dos elementos indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial
dos créditos efetivamente pretendidos.
Analisando os documentos apresentados, vislumbro-os deficientes. Explico.
Reproduzirei a seguir a página do livro Razão juntado ao Recurso Voluntário:

Ou seja, além do DACON e da DCTF apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente somente traz em sede de Recurso Voluntário a página do Razão na
qual consta alguns lançamentos da conta 4133-4.1.1.5.1111 Cofins. Perceba que não há
indicação das receitas que foram bases de cálculo da contribuição nem dos custos e despesas que
seriam utilizadas como dedução (créditos).
Portanto, entendo que não houve uma demonstração pormenorizada do direito
creditório vindicado amparado por documentação contábil e fiscal, destacando-se ainda que o
direito à restituição/compensação de tributo somente será permitido nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei, exigindo que os créditos sejam líquidos e certos nos termos do art.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995653/2012-06

170 do CTN. Ainda neste sentido, afirma que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito” nos termos do art. 373 do CPC.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Isto posto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal
qual informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.

Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 222
DF CARF MF
Original